Tribunal: TJSP
Processo: 2126328-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de veículos de propriedade da agravada – Improcedência do inconformismo - Medida configuradora de restrição de uso cujos efeitos ultrapassam a simples garantia da execução, assegurada pela inviabilização de transferência dos bens – Hipótese de manutenção da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de veículos de propriedade da agravada – Improcedência do inconformismo - Medida configuradora de restrição de uso cujos efeitos ultrapassam a simples garantia da execução, assegurada pela inviabilização de transferência dos bens – Hipótese de manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE
AGRV.No: 2126328-43.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31962
Registro: 2020.0000565791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126328-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HELOÍSA
PINHO DE OLIVEIRA, é agravado ALL TECH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126328-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31962
2
VOTO No: 31962
AGRV.No: 2126328-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : HELOÍSA PINHO DE OLIVEIRA
AGDO. : ALL TECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE LÂMPADAS
LTDA.
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de
bloqueio de veículos de propriedade da agravada Improcedência
do inconformismo - Medida configuradora de restrição de uso
cujos efeitos ultrapassam a simples garantia da execução,
assegurada pela inviabilização de transferência dos bens

Hipótese de manutenção da decisão agravada
Recurso
desprovido.
1) Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 12 e 18, que em ação de execução de
título extrajudicial, indeferiu o bloqueio de veículos da
agravada junto ao Detran.
Insurge-se a recorrente contra decisão que
negou pedido atinente à bloqueio de veículos junto ao Detran,
veículos estes de propriedade da agravada (fls. 03).
Informa a agravante que a ação de cobrança já
se arrasta por mais de quatro anos com as consistentes
'fugas' de um dos sócios da demandada de receber a devida
citação,
'fugas'
no
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica bem como inúmeras tentativas de não
receber as citações expendidas nos autos da ação de cobrança,
o que só se deu após dois anos da propositura da ação, sendo
que somente se manifestou com a oposição de embargos à
execução, como pode ser visto, razão suficiente para que seu
pedido seja atendido (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126328-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31962
3
Afirma que os embargos à execução interpostos,
foram julgados rejeitados e seu trânsito em julgado já se deu
há anos (fls. 03).
Desde então, por estranho que pareça, a pessoa
jurídica demandada, apesar de estar em plena atividade, não
possui nenhum numerário em suas contas correntes e, ao menos
por enquanto, os únicos bens localizados são dois veículos,
cujas cópias de documento oriundo do Renajud estão anexadas a
este instrumento (fls. 04).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, para que seja ordenado o bloqueio dos bens móveis
junto ao Detran, ou, caso tais bens já estejam em nome de
terceiros, que aludidos bens não sejam bloqueados, porém, que
o Detran informe em nome de quem estão referidos veículos
(fls. 05).
Recurso formalmente em ordem, processado sem
qualquer pedido de efeito excepcional, dispensada resposta da
parte contrária.
É o relatório do necessário.
2)
Transvre-se
abaixo
teor
da
decisão
hostilizada:
“Vistos.
Fls. 228: Defiro o bloqueio do veículo
(inserção de restrição de transferência) junto ao
sistema RENAJUD, tão somente após a efetivação da
penhora, uma vez que a experiência demonstra a
inutilidade
imediata
desse
provimento:
quando
deferido, o bloqueio não faz o veículo vir às mãos do
autor, e, na grande maioria dos casos, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126328-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31962
4
prejudica terceiros de boa-fé, e o própio
autor, que ainda terá que se defender em embargos de
terceiro.
Assim, providencie o exequente o endereço
de localização do veículo, a fim de promover a
expedição
de
mandado
de
penhora
e
avaliação,
observando-se que as custas de diligencia para
RENAJUD são de R$16,00 para cada CPF/CNPJ.
Int.” (fls. 18).
A presente insurgência não merece provimento.
Isto porque, suficiente, por ora, a restrição
à transferência dos veículos, na medida em que contribui para
proteger e garantir o direito da agravante sobre os mesmos e
resguardar interesse de terceiros.
Mesmo porque, constitui meio muito útil para
obstar eventual intenção da agravada em dificultar a
efetivação da medida judicial, e isso justifica a providência
deferida.
Descabido, porém, o pretendido bloqueio, ou
seja, a restrição à circulação dos veículos, a fim de
autorizar os órgãos públicos competentes a efetuarem o
recolhimento, na eventualidade de sua interceptação, haja
vista que tais órgãos possuem atribuições diversas daquela
que a agravante pretende lhes dar.
Não
cuidando
de
matéria
atinente
a
descumprimento de ordem judicial, ocorrência de ilícito penal
ou questão relativa à legislação administrativa de trânsito,
inviável o bloqueio da circulação dos automóveis, posto que
as funções daqueles órgãos são exercidas na defesa exclusiva
dos interesses da segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126328-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31962
5
O bloqueio da circulação do veículo (bloqueio
total) é, portanto, a medida mais gravosa, cabível apenas em
hipóteses
excepcionais,
quando
houver
delito,
infração
administrativa ou descumprimento de normas.
O objetivo da penhora consiste em impedir a
alienação dos bens que garantem a dívida, e não em evitar a
sua utilização.
Assim considerando, por óbvio que a restrição
pretendida pela exequente implica onerosidade excessiva
afetando o direito de ir e vir e o desenvolvimento das
atividades da parte executada.
Além disso, a vedação à transferência de
titularidade dos veículos, já deferida, se mostra hígida a
garantir a execução e resguardar eventual direito de
terceiros que, de boa-fé, possam ter adquirido o bem.
Ademais,
não
há
indícios
nos
autos
de
eventual comportamento abusivo da devedora que venha a
comprometer a integridade dos bens.
Em situações semelhantes, assim já se decidiu:
“Agravo de instrumento Deferida anotação
de restrição judicial à transferência do bem no
sistema 'Renajud' Pretensão do agravante à inclusão
de bloqueio de circulação do automóvel Descabimento
Providência que visa tutelar pretensão de natureza
patrimonial e extrapola as funções da Administração
Pública, ausente circunstância excepcional capaz de
autorizar a medida Recurso de agravo de instrumento
provido em parte”. (AI no 2151981-57.2014.8.26.0000,
Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, j. em 16/10/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126328-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31962
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] Bloqueio via
RenaJud que impôs restrição de circulação a veículo
de propriedade da agravante. Desproporcionalidade
caracterizada.
Substituição
por
restrição
de
alienação.
Possibilidade.
[...]
Afastamento
da
restrição de circulação de veículo, substituindo-a
por restrição de alienação. Recurso parcialmente
provido” (AI no 2066571-89.2018.8.26.0000; Rel. Des.
PAULO GALIZIA, j. 22/05/2018).
Como se vê, resta ausente elemento apto a
ensejar o bloqueio nos moldes pretendidos, afigurando-se de
rigor a manutenção da decisão agravada.
Nega-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator